Tribunal: STF
Processo: ARE 1598198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):

APELAÇÃO CRIMINAL. Posse de drogas. Rejeição da denúncia fundada na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Julgamento pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral ao apreciar o tema 506, fixando a tese da inexistência de crime na conduta de porte de substância entorpecente para uso próprio por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, conferindolhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo, exclusivamente em relação a Canabis Sativa. Apelado que trazia cloridrato de cocaína, conforme laudo técnico. Inaplicabilidade do decidido pelo STF. Outrossim, incabível a aplicação do princípio da bagatela ao presente caso, eis que há de se notar que a posse de entorpecente para consumo próprio é crime de perigo abstrato. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que o juízo rejeitou a denúncia contra BRAIAN NATANAEL PEREIRA pela prática do delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Doc. 4).
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs Apelação, a qual foi provida “para reformar a decisão de rejeição da denúncia e determinar que os autos retornem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, vedada a rejeição da denúncia pelo mesmo fundamento” (Doc. 10, fl. 9).
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, da CF/1988 (Doc. 13).
Afirma, em síntese, que “o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 viola o direito à intimidade e à vida privada, pois a conduta de portar drogas para uso próprio, seja qual for o tipo de droga, não afeta bens jurídicos de terceiros, resultando em verdadeira afronta aos princípios da lesividade e alteridade” (Doc. 13, fl. 3).
Assevera que “[a] decisão restringiu-se à cannabis sativa – a maconha – não por um expresso juízo de mérito excludente dos demais entorpecentes, mas estritamente por uma legítima opção de política judiciária e de técnica processual. Tal opção não autoriza concluir que os mesmos fundamentos, que levaram a entender pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 na hipótese de usuário de cannabis sativa, não possam ser aplicados aos usuários de outros entorpecentes, como a cocaína, por exemplo”(Doc. 13, fl. 13).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para “reformar o acórdão em virtude da afronta ao artigo 5°, X da Constituição da República, também na hipótese vertente, de conduta de usuário de cocaína, e absolver o réu ante a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06” (Doc. 13, fl. 25).
O Tribunal estadual não admitiu o recurso ao fundamento de que “o caso concreto não se adequa à tese fixada no Supremo Tribunal Federal, na medida em que estes autos não tratam exclusivamente de maconha, nada justificando, pois, a admissibilidade do recurso defensivo, sobretudo porque inexistente a repercussão geral necessária para tanto” (Doc. 17, fl. 3).
É o relatório. Decido.

O Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para declarar, quanto à posse de “maconha” para consumo pessoal, “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. 
A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que:
“[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”

Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da Repercussão Geral:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei nº 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 

Destaca-se que o julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral por esta CORTE não alcançou nenhuma outra substância além da “cannabis sativa”.
No caso em análise, segundo a denúncia (Doc. 2, fl. 2):

No dia 03 de março de 2024, por volta das 10h30min, na Rua Francisco Borges Castanheiro, Água Fria, nesta Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de consumo próprio, 0,7g (sete decigramas) da substância entorpecente denominada cocaína, acondicionados em um saco plástico transparente rasgado, tudo conforme auto de apreensão (index 49) e laudo de exame de entorpecente (index 54) acostados aos autos. 
Por ocasião do fato, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o denunciado tentando esconder algo no bolso, conforme a viatura se aproximou.

Conforme anteriormente destacado, o Tema 506 diz respeito especificamente a um tipo de droga, a “maconha”, de modo que a posse de “cocaína” para consumo pessoal continua sendo punível na esfera criminal. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. LIMITES DA TESE FIRMADA NO TEMA 506/RG. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À COCAÍNA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que manteve decisão que julgou extinto o processo em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito contra o ora recorrido, flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal. O Tribunal local entendeu pela atipicidade da conduta com base nos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como nos princípios da adequação social, razoabilidade, insignificância e ausência de lesividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral — que reconheceu a atipicidade penal relativa à cannabis sativa para uso pessoal — pode ser estendida para abranger outras substâncias ilícitas, como a cocaína. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) restringe-se à substância cannabis sativa, com definição expressa dos efeitos jurídicos para uso pessoal, sem repercussão penal, desde que observados os parâmetros fixados. 4. A extensão da tese a outras substâncias não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede sua aplicação analógica, especialmente diante da ausência de modulação específica para drogas diversas. 5. O acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 506 ao aplicar fundamentos constitucionais genéricos para reconhecer a atipicidade da conduta envolvendo cocaína, substância não abarcada pela repercussão geral. 6. A jurisprudência da Corte tem reafirmado que o Tema 506 não se aplica à cocaína para uso pessoal, conforme demonstram os precedentes recentes (ARE 1.555.183; ARE 1.552.897; ARE 1.541.550). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (RE 1551670, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 01/09/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente